Tribunal: TJDFT
Processo: 0040978-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ASJ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS e de recurso de apelação interposto por ANA MARIA COSTA E OUTRO em face da r. sentença de ID 12101067. Os autores, na petição acostada aos autos sob o ID 14031576, noticiaram a constituição de hipoteca judicial em relação ao imóvel registrado sob a matrícula no 39.101, no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A ré/apelante ASJ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS manifestou-se no ID 14867104, postulando a anulação da hipoteca judicial, tendo em vista inobservância do prazo previsto no artigo 495, § 3o, do Código de Processo Civil, e a inexistência dos pressupostos legais. Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos autores para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto às alegações vertidas pela ré ASJ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS no ID 14031576. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora